Tribunal: STF
Processo: HC 120121
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.



    3. Decisão indeferitória de realização de perícia das interceptações telefônicas devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelas instâncias anteriores.



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República)” (HC 91.207-MC/RJ, Rel. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 21.9.2007). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.